Tribunal: STF
Processo: RHC 203707
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Simcha Schaubert, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 660.711/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Segundo os autos, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal, à pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e a prestação pecuniária substitutiva a 1 (um) salário mínimo.
    Segundo bem relatado pelo Parquet, o recorrente aduz que
    “atuava em causa própria em processo criminal e que a decisão do Juízo de primeira instância, determinando sua retirada da sala de audiência, violou o art. 217 do Código de Processo Penal, que prevê a necessidade de garantir a presença de defensor do acusado, não sendo possível suprir essa exigência pela nomeação de defensor dativo. 
    Aduz que a oferta de defensor público pelo Estado não afasta a exigência legal de possibilitar ao acusado defender-se por meio de profissional de sua confiança, que o ato processual em questão (oitiva da vítima) não era urgente, ao que seria possível ‘[ao] magistrado de piso redesignar o ato e intimar o defensor, ou seja, o réu, a constituir advogado de sua escolha e confiança para representá-lo na audiência’ – fl. 63, que a vítima não quis ser inquirida na presença do acusado, ‘pois sabia que não poderia fugir à verdade dos fatos, fatos que ocorreram durante um negócio jurídico lícito e válido, um contrato firmado entre ambos’ – fl. 68, e que a situação narrada ocasionou prejuízo ao recorrente, pois o impediu de formular perguntas à vítima.”
    Requer o provimento do recurso para que seja declarada a anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local e da sentença, determinando-se renovação do ato processual de oitiva da vítima, com possibilidade de nomear advogado de sua escolha. 
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. RETIRADA DO RÉU, ADVOGADO QUE ATUOU EM CAUSA PRÓPRIA, DA SALA DE AUDIÊNCIAS. TEMOR DA VÍTIMA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 217 DO CPP. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O art. 217 do CPP, que permite ao magistrado a retirada do réu da sala de audiências quando este constranger ou causar temor às testemunhas ou ao ofendido, é aplicável mesmo quando o réu for advogado e estiver atuando em causa própria, haja vista a possibilidade de constituição de outro causídico para acompanhar especificamente os depoimentos e declarações. Precedente: (HC 101021, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 06-06-2014 PUBLIC 09-06-2014).
    2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (HC 550.045/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020). 
    3. Na hipótese, não se vislumbrou o alegado prejuízo ao réu em razão da nomeação de advogado ad hoc para acompanhar o ato processual, visto que a inquirição da vítima foi realizada na presença de defensor técnico, nomeado especificamente para o ato e, além disso, foi disponibilizado ao réu o acesso prévio ao advogado ad hoc, permitindo-lhe elaborar conjuntamente com o causídico estratégias defensivas que entender pertinentes. Ainda, conforme foi destacado pelo Juízo de primeiro grau, o depoimento da vítima foi gravado, bem como disponibilizada mídia nos autos, que possibilitou ao acusado ter pleno acesso ao seu conteúdo da oitiva. 
    4. Agravo regimental improvido.” 
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    De fato, segundo o entendimento da Corte, o art. 217 do CPP 
    “autoriza o magistrado a retirar temporariamente o réu do recinto de audiência quando sua presença impuser constrangimento às testemunhas e/ou às vítimas – conforme assentado no caso -, a fim de preservar a fidedignidade dos depoimentos” (HC 175.690-AgR/SP, Primeira Turma. Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/9/20)
    Perfilham esse entendimento: RHC nº 149.833-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; RHC nº 124.727/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/11/14; HC nº 86.572/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 30/3/07; HC nº 87.588/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 30/6/06.
    Ademais, em termos de nulidade, além da sua arguição opportune tempore, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 
    Sob essa perspectiva pontuo que a defesa não logrou êxito em demostrar qual o prejuízo sofrido pelo recorrente com a nomeação de um defensor dativo para realização do ato processual em questão.
    Consoante sinalizado no aresto recorrido, 
    “não se vislumbrou o alegado prejuízo ao réu em razão da nomeação de advogado ad hoc para acompanhar o ato processual, visto que a inquirição da vítima foi realizada na presença de defensor técnico, nomeado especificamente para o ato e, além disso, foi disponibilizado ao réu o acesso prévio ao advogado ad hoc, permitindo-lhe elaborar conjuntamente com o causídico estratégias defensivas que entender pertinentes. Ainda, conforme foi destacado pelo Juízo de primeiro grau, o depoimento da vítima foi gravado, bem como disponibilizada mídia nos autos, que possibilitou ao acusado ter pleno acesso ao seu conteúdo da oitiva.”
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente